Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713871-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM APELADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA CINCO ESTRELAS LTDA D E C I S Ã O O apelante peticionou no ID 74251155 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. O processo está pautado para julgamento na 27a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 23/07/2025 e 31/07/2025 (ID 73542025). Na hipótese, verifica-se a intempestividade do pedido, o qual foi formulado no dia 22/07/2025 às 18:02h. Portanto, com menos de 48 horas do início da sessão. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator